Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. PACOTE DE VIAGEM. AGÊNCIA DE VIAGENS. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERMEDIAÇÃO. RESERVA. VENDA. COMERCIALIZAÇÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO. ANTERIOR À DECRETAÇÃO DE EMERGÊNCIA E À EDIÇÃO DA LEI N. 14.406/2020. PANDEMIA DE COVID-19. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CABIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. ART. 42, DO CDC. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS. LEGÍTIMA CONFIANÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. ABALO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o). Isso porque a apelante/ré é empresa que atua no mercado aberto de consumo como intermediadora da prestação de serviços contratada para a realização de viagens e agendamento de reservas em acomodações diversas, conforme se vê da própria descrição do objeto do seu contrato social. De outro lado, os apelados/autores são pessoas físicas de uma mesma família que adquiriram pacote de viagens ao exterior.
2. Os elementos de informação acostados aos autos evidenciam a responsabilidade da agência de viagens como fornecedora na cadeia de consumo pela falha na prestação de serviço, vez que assumiu os riscos inerentes ao exercício do seu negócio ao intermediar a comercialização de passagens ao exterior adquiridas pelos consumidores, respondendo solidariamente pelos danos causados.
3. No particular, restou demonstrado que os consumidores solicitaram o cancelamento do pacote de viagens previamente à decretação do estado de emergência na saúde pública e antes da edição da Lei n. 14.046/2020, sendo, portanto, cabível o reembolso integral das quantias pagas. Demais disso, não há como se impor ao consumidor a remarcação de viagem ou a disponibilização de crédito quando a situação global da pandemia de covid-19 impede qualquer tipo de programação de viagem, sobretudo para o exterior.
4. Verificada a continuidade de cobrança das quantias relativas ao pacote de viagem, mesmo após a solicitação de cancelamento, por longo período de tempo, cabível a devolução em dobro, visto que configura a cobrança indevida. Inteligência do art. 42, do CDC.
5. A falha na prestação do serviço aliada à cobrança indevida e à demora na restituição dos valores causou frustração das expectativas, assim como diversos transtornos e desconfortos, o que atinge direitos da personalidade e a legítima confiança na expectativa de cumprimento da boa-fé quanto à assistência esperada para a viagem ao exterior, sendo, portanto, cabível a reparação por danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido.